Tribunal: TJMT
Processo: 1055071-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055071-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDRIELLY CAROLINNE CARVALHO DE SANTANA
RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES REALIZADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que alegou ter sido vítima de fraudes em seu cartão de crédito, com realização de transações não reconhecidas. Sustentou que, apesar de contato com a instituição financeira e promessa de estorno por meio de créditos de confiança, os valores voltaram a ser cobrados, apontando ainda falha na emissão de novo cartão. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos materiais e morais e concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças e impedimento de negativação.
2.Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Entretanto, a existência de relação de consumo não impõe, de forma automática, a inversão do ônus da prova, a qual depende de requerimento da parte interessada, bem como da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica ou econômica (CDC, art. 6o, VIII).Outrossim, a parte autora não apresentou elementos técnicos suficientes para justificar a inversão pretendida, eis que a documentação é genérica e não comprova, por si, falha na prestação de serviço ou vulnerabilidade sistêmica do banco.Porém, ao contrário, a instituição financeira demonstrou que os lançamentos foram realizados com os dados corretos e, em parte, estornados.Ainda que a autora tenha relatado transações não reconhecidas, os autos revelam que: 1. houve estorno dos valores ou créditos temporários; 2. não houve inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; 3. as transações foram realizadas com uso de dados e senhas pessoais; 4. a ré tomou providências após a notificação da autora, bem como não se comprovou dano material efetivo.A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores tem sido firme no sentido de que não há responsabilidade objetiva da instituição financeira quando o dano decorre de golpe externo, sem falha em seu sistema.A jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJMT nos mostra nesse sentido:“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. COMPRA. PAGAMENTO VIA PIX. USO DE MECÂNISMO PRÓPRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança da instituição financeira, e tratando-se de golpe praticado por engenharia social, configura-se culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.” (TJMT, RI no 1000712-04.2025.8.11.0005, j. 22/09/2025).E ainda, a Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT:“EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiro quando inexiste prova de que a fraude decorreu de falha na segurança das informações sob sua guarda. (...) Configura-se culpa exclusiva da vítima a realização de transferências bancárias a terceiro sem envolvimento da instituição financeira, o que exclui o dever de indenizar.” (TJMT, AC no 1000388-16.2024.8.11.0048, j. 22/08/2025).Nessa toada, ausente falha objetiva, e verificada a existência de risco externo e conduta autônoma da parte autora, não há nexo causal que enseje dever de indenizar.Assim, quanto aos danos morais, a situação não ultrapassa o mero aborrecimento.Ademais, não houve inscrição indevida, bloqueio de valores ou negativação de crédito, e autora tampouco demonstrou prejuízo efetivo ou abalo à sua honra.Com efeito, mantenho os efeitos da tutela provisória concedida no Id. 204063467, para suspender as cobranças indicadas como fraudulentas na petição inicial e impedir a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, pelo prazo de 90 dias, para resguardar eventuais medidas administrativas.Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial.Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. .(...)”
4.A inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente nas relações de consumo, dependendo de requerimento da parte interessada e da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não se evidencia no caso.
5. A instituição financeira demonstra que os lançamentos foram realizados com utilização de dados e senhas pessoais da autora, bem como que parte das transações foi objeto de estorno ou crédito temporário.
6. Não se comprova falha de segurança ou vulnerabilidade sistêmica da instituição bancária, caracterizando-se hipótese de fraude perpetrada por terceiros, sem participação ou contribuição do banco.
7. A restituição integral dos valores na fatura evidencia a solução administrativa do impasse, inexistindo prejuízo material efetivo à consumidora.
8. A ausência de negativação do nome da autora, de bloqueio indevido de valores ou de demonstração de lesão aos direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral, configurando os fatos mero aborrecimento cotidiano.
9. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)
10.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055071-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDRIELLY CAROLINNE CARVALHO DE SANTANA - CPF: 045.381.651-74 (RECORRENTE), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), EDWIRGES APARECIDA MORAES - CPF: 701.100.341-04 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026